Tribunal: TJDFT
Processo: 0726409-34.2022.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-11-09
Data de publicação: 2022-11-30

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO. JUIZO DA 2a VARA CRIMINAL DE SANTA MARIA. JUÍZO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DO NÚCLEO BANDEIRANTE. ESTELIONATO. APROPRIAÇÃO DE COISA ACHADA. INFRAÇÃO DE MENOR POTENCIAL OFENSIVO.

I - Para a configuração do crime de estelionato, imprescindível que o agente induza ou mantenha a vítima em erro, mediante fraude ou ardil.

II - A conduta do agente que encontra um celular perdido, dele se apodera e entra em contato com o proprietário para comunicar que só devolverá o aparelho após o depósito de determinada quantia em conta bancária que indica, não configura o delito de estelionato, mas em tese, o crime de apropriação de coisa achada, previsto no art. 169, parágrafo único, II, do CP, da competência dos Juizados Especiais Criminais.

III - O crime de apropriação de coisa achada se consuma quando o agente pratica qualquer ato incompatível com a intenção de restituir o bem, transmudando a posse em propriedade, o que torna irrelevante para determinar o local de consumação, aquele em que se situa a agência bancária para realização de depósito de valor estabelecido como condição para devolver o bem.

IV - Conflito de competência conhecido para declarar competente o Juízo do Juizado Especial Cível e Criminal do Núcleo Bandeirante.